Tribunal: TJDFT
Processo: 0719944-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719944-11.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ROBERTO DO EGYPTO GONCALVES APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. D E S P A C H O Intime-se o apelado sobre a petição e documento apresentados pelo apelante nos IDs 25986476 e 25986479. Prazo: 5 (cinco) dias. Decorrido o aludido prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de maio de 2021 04:18:31.